Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA CORREA LIMA GALVÃO RECORRIDO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCLUSÃO. DOCUMENTOS. CORREPONDÊNCIA FÁTICA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE. VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu o requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) em analisar a tempestividade da manifestação do agravado; (ii) em saber se a determinação de exclusão de alguns documentos apresentados está correta; (iii) em saber se a responsabilização das partes por litigância de má-fé é possível e (iv) em analisar os valores dos aluguéis devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manifestação apresentada no prazo concedido pelo Juízo de Primeiro Grau é tempestiva. 4. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, salvo expressa disposição contratual em contrário. As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis. 5. O cumprimento de sentença deve ater-se aos termos do título executivo constituído. A ausência de condenação da parte por litigância de má-fé impede que a outra parte acrescente o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação. 6. O descumprimento de determinação judicial que cause dano processual subsome-se à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé. 7. O valor declarado nos cálculos apresentados pelo credor em liquidação provisória de sentença e não impugnado pelo devedor é considerado incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A manifestação apresentada no prazo concedido pelo Juízo de Primeiro Grau é tempestiva. 2. As benfeitorias voluptuárias realizadas pelo locatário não são indenizáveis em regra nos termos do art. 36 da Lei n. 8.245/1991. 3. O cumprimento de sentença deve ater-se aos termos do título executivo constituído. A ausência de condenação da parte por litigância de má-fé impede que a outra parte acrescente o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação. 4. O descumprimento de determinação judicial que cause dano processual subsomese à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil. 5. O valor declarado nos cálculos apresentados pelo credor em liquidação provisória de sentença e não impugnado pelo devedor é considerado incontroverso”. ___________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 35 e 36; CC, art. 1.256, parágrafo único; CPC, art. 80, IV e V, e 81. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APCiv 0005955- 72.2016.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, APCiv 0702253- 61.2018.8.07.0019, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da CF, sustentando violação à coisa julgada material, pois o acórdão recorrido contrariou sentença transitada em julgado que reconheceu a indenizabilidade das benfeitorias voluptuárias; b) artigos 509, §§2o e 4o, e 513, §1o, ambos do CPC, aduzindo que houve extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial, ao modificar a extensão da condenação; c) artigo 10 do CPC, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia para manifestação antes da conversão dos embargos de declaração em agravo interno, violando o princípio da não-surpresa; d) artigos 1.022 e 1.024, §3o, ambos do CPC, diante do desvio da finalidade dos embargos de declaração, que possuem objeto restrito à correção de vícios formais. Argumenta que houve violação ao direito de complementação das razões recursais no prazo legal, diante da conversão automática dos embargos em agravo interno; e) artigos 525, §5o, e 879, §2o, ambos do CPC, defendendo que houve malferimento ao devido processo legal, ao considerar incontroversos valores impugnados pela parte com extensa documentação, bem como desrespeito à necessidade de apuração dos valores controvertidos em liquidação de sentença. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de gratuidade de justiça. II - De início, verifico que, quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. A flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a decisão que julgou os embargos de declaração (ID 74858780) foi disponibilizada no DJE em 11/08/2025, data de feriado forense (Dia do Advogado), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, 12/08/2025. Dessa forma, o termo inicial da contagem do prazo recursal se deu em 13/08/2025 e o termo final em 2/9/2025. O presente recurso especial foi interposto apenas no dia 3/9/2024, de modo que se encontra manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 2/9/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice e, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025) Melhor sorte não colheria o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, 509, §§2o e 4o, 513, §1o, 525, §5o, 879, §2o, e 1.024, §3o, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXVI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030